Tribunal: TJES
Processo: 5017116-48.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017116-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KAROLYNE SILVA DA ROCHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE SALÁRIO. ERRO OPERACIONAL DO BANCO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Karolyne Silva da Rocha, ora recorrida, em ação indenizatória. A autora alega que, recebia seu salário através do requerido e este o transferia para conta mantida junto ao NUBANK, em razão de portabilidade bancária. Relata que após a rescisão de seu contrato de trabalho, o banco recorrente realizou uma transferência indevida de valores para sua conta-corrente do NUBANK por erro operacional e, ao detectar o erro, passou a bloquear os salários recebidos em razão de novo vínculo empregatício, com o intuito de recuperar o montante. Pleiteia o desbloqueio, parcelamento do débito sem juros e indenização por danos morais.

2. Na sentença, o juízo de origem reconheceu a falha do banco recorrente ao efetuar transferência indevida, impondo a obrigação de desbloqueio da conta-salário e confirmando a indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, nos moldes requeridos pela parte autora.

3. Após analisar os autos, observo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ante a ausência de justificativa razoável para a conduta do banco. O bloqueio de verbas alimentares afronta a legislação vigente e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da impenhorabilidade de salários, configurando evidente abuso e prejuízo à recorrida. Destaca-se que não há permissão contratual que permita ao banco a retenção de valores recebidos a título de salário, pois a recorrida não realizou qualquer tipo de empréstimo junto ao réu.

4. Os transtornos experimentados pela autora ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, sendo aptos a justificar a condenação por danos morais. O valor arbitrado na sentença revela-se adequado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

6. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)